Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. DEPOIMENTO IDÔNEO DA TESTEMUNHA POLICIAL. APREENSÃO DE FACA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TOQUE ÍNTIMO E CONTATO CORPORAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, sem deixar vestígios.
2. Sendo coerentes, harmônicas e seguras as versões da vítima em relação à prática pelo réu dos crimes de importunação sexual e ameaça, em consonância com os depoimentos idôneos das testemunhas policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu e o auto de apreensão de uma faca pertencente ao agente, não prospera o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória.
3. Ainda que não tenha havido toque íntimo ou contato corporal do agressor na vítima, em razão da pratica de atos libidinosos, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, consistentes em mostrar a genitália e se masturbar na frente dela, tem-se por inviável o pleito desclassificatório do fato para a infração prevista no artigo 65 da Lei de Contravenção Penal (perturbação da tranquilidade), em vigor na época dos fatos, ante a configuração do crime de importunação sexual. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.